Tribunal: STF
Processo: HC 232357
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente “ter sido apontado como integrante de uma suposta organização criminosa bem articulada e responsável pela ‘clonagem massiva, ininterrupta e profissional de cartões de crédito [...], que resultou em enorme prejuízo ao comércio e ao sistema bancário de todo o país, afetando, inclusive, mais de uma centena de outros países”. 



    3. Ainda, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.